Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-15.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001824-15.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSEFA DIAS DE CARVALHO - CPF: 897.542.631-91 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT PREV (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL ––
AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– OFICIAL DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO BENEFICIO ADMINISTRATIVAMENTE –PENSÃO QUE JÁ ESTÁ SENDO PAGA A DOIS OUTROS DEPENDENTES DO “DE CUJUS” – COMPROVAÇÃO DO ÓBITO, DA QUALIDADE DO SEGURADO NA DATA DA MORTE E CONDIÇÃO DE DEPENDENTE – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DANOS MORAIS INEXISTÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante o entendimento exarado pela Suprema Corte, no sentido de que não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos aos serventuários da justiça, não remunerados pelos cofres públicos; o Pretório Excelso consignou a ressalva quanto ao direito dos segurados e dependentes que, até a data de publicação do julgamento (04/2015), já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes
benefícios de aposentadoria ou pensão.

Comprovados os requisitos previstos na lei, quais sejam, o óbito, a qualidade de segurado na data da morte e a qualidade de dependente, de rigor a concessão do benefício de pensão por morte, a qual já está sendo paga a dois outros dependentes.

O indeferimento de benefício previdenciário não causa abalo à esfera moral do postulante, salvo se ficar demonstrada a má-fé ou erro crasso da administração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Josefa Dias de Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de pensão por morte c/c indenização por danos morais proposta em face de MT PREV Mato Grosso previdência.

Sustenta o desacerto da decisão recorrida sob o argumento que na hipótese dos autos não se está pleiteando uma nova pensão a ser paga pelo Apelado, mas a divisão da atual pensão que a Recorrida já paga a dois beneficiários dependentes do falecido.

Assevera que o de cujus já se encontrava inserido no regime de previdência do Apelado, sendo que em toda sua vida funcional contribuiu para este órgão, ficando devidamente comprovado o direito adquirido.

Ressalta que, conforme já dito, outros dois dependentes do falecido tiveram pedido de pensão deferido e recebem o benefício há mais de 9 (nove) anos, motivo pelo qual faz jus a percepção da mencionada pensão oriunda do mesmo fato gerador.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para lhe que seja concedido o benefício, bem como a condenação do Apelado em danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Josefa Dias de Carvalho ajuizou ação de pensão por morte c/c indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência antecipada em face do MTPREV Mato Grosso Previdência, aduzindo em síntese que:

“Conviveu maritalmente com Nélio Paes de Campos, o qual era tabelião e sempre contribuiu perante a Previdência Estadual e em razão disso os filhos menores Lucas Dias Campos e Natali Carolaine Santos Campos atualmente recebem o benefício de pensão por morte do seu genitor, os quais são pagos pelo requerido.

Narra que, em razão do reconhecimento da união estável havida com o “de cujus” solicitou pensão por morte, o qual foi indeferido com fundamento na decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 559.583, bem como no Parecer n. 312/SGA/2014 da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

Afirma que o requerido reconheceu que falecido era contribuinte da previdência estadual tanto o é que já fora deferido o benefício aos filhos menores deste, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 4/90.

Requereu ao final a concessão do benefício de pensão por morte”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos veiculados na preambular.

São esses os fatos a serem analisados.

É cediço que, por ocasião do julgamento da ADI 2.791, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal proferiu entendimento no sentido de que, não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos previsto na Constituição Federal, aos serventuários da justiça, não remunerados pelos cofres públicos, e ainda, que referida decisão possuía eficácia
ex tunc
.

Nos mencionados autos, não houve a modulação dos efeitos, pois não havia pedido neste sentido formulado na inicial, conforme decidido em sede de Embargos de Declaração.

Entretanto, posteriormente, o Plenário do Pretório Excelso, por ocasião da apreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.639/GO e 4.641/SC, demandas que envolviam situação análoga ao caso dos autos, possibilitaram a modulação dos efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados
e dependentes
que, até a data da publicação da ata do julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários junto ao regime próprio ou já houvessem cumprido os requisitos necessários à sua obtenção.

No ano de 2012, o e. Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE no 559.583/MT, ratificou o entendimento exarado na ADI no 2.791, no sentido de que, não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos aos serventuários da justiça, não remunerados pelos cofres públicos.

Contudo, encontra-se pendente de julgamento, Agravo Embargos de Divergência opostos pelos Registradores do Estado de Mato Grosso, em que se postula pela modulação dos efeitos da decisão, para que sejam mantidos no regime próprio, os notários e registradores que até a data da publicação da ata de julgamento do recurso reuniam os requisitos para a concessão de aposentadoria e pensão.

No caso concreto em análise, de acordo com os documentos acostados aos autos o Recorrido já reconheceu a qualidade de segurado do “de cujus” tanto o é que paga o benefício da pensão por morte a dois filhos menores deste (ID n. 58495031).

A Apelante postula para ser inserida no rol daqueles beneficiários da pensão por morte tendo em vista o reconhecimento judicial da qualidade de companheira do “de cujus”.

Assim, para fins de concessão do benefício de pensão por morte, nos termos da Lei no 04/90, mostra-se necessária a comprovação do óbito do servidor, a qualidade de segurado na data da morte e a qualidade de dependente; devidamente demonstrados no caso concreto.

Feitas estas considerações, deferido o pedido aos demais beneficiário a Administração não poderia negar o benefício previdenciário de pensão por morte, a Recorrente, reconhecida como companheira segurado.

Além disso, a questão não transitou em julgado, pois pende o julgamento dos já falados Embargos de Divergência voltados à modulação de efeitos, consoante o entendimento do STF, no julgamento das ADIs no 4.639 e 4.641 e, também, ADI 2791.

Nessa esteira, a Apelante faz jus ao recebimento da pensão mensal por morte no importe de 50% (cinquenta por cento) do valor total do benefício, ante a existência de outros dois beneficiários (filhos menores do falecido).

Por último, no que diz respeito a condenação do Apelado em indenização por danos morais, melhor sorte não socorre a Recorrente.

Isso porque, o dano somente se cogita quando houver violação a direito subjetivo e efetiva lesão à ordem moral em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou equivocado da Administração, o que não é o caso dos autos, vez que o ato administrativo, quando proferido, tinha presunção de legitimidade.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, o que faço para julgar parcialmente procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular para conceder o benefício de pensão por morte à Apelante no importe de 50 % (cinquenta por cento) retroativo a data do requerimento administrativo.

Em razão do provimento parcial do recurso, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. 0 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, o que faço para julgar parcialmente procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular para conceder o benefício de pensão por morte à Apelante no importe de 50% (cinquenta por cento) retroativo a data do requerimento administrativo. Em razão do provimento parcial do recurso, inverto o ônus da sucumbência
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)

Julgar improcedente os pedidos constantes da exordial, nos termos do art. 487, I CPC/2015;

b)

Conceder os benefícios da Justiça Gratuita, forte no art. 98 NCPC;

c)

Incabível o reexame necessário de sentença, forte no art. 496, I do CPC/15;

d)

Sem custas na forma do art. 98 CPC/2015;

e)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 58495957 – fls. 7).

Preliminarmente, anoto que, a pretensão de divisão da pensão, em favor da convivente, já percebida pelos dois (2) filhos de Nélio Paes de Campos, falecido em 30 de outubro de 2010, o qual desempenhava as atividades de
tabelião
desde 16 de agosto de 1982, conforme informações do Gerente de Pensionista (Id. 58495036), foi proposta originariamente contra a Mato Grosso Previdência.

Todavia, é o Estado de Mato Grosso que foi citado e apresentou contestação (Id. 58495048) e contrarrazões ao recurso (Id. 58495965), nos quais sequer alegou a existência de qualquer nulidade. Logo, certo ou errado, aquele assumiu o polo passivo da demanda.

No caso, apesar de a Mato Grosso Previdência ser a responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 560, de 31 de dezembro de 2014, artigo 1o), cabe ao Estado de Mato Grosso, ao fim e ao cabo, suportar eventual ônus financeiro a ser pago em favor do beneficiário, por meio de precatório ou de Requisição de Pequeno Valor (RPV), já que compete à autarquia tão somente proceder ao pagamento do benefício a partir de sua implantação.

Assim, nada obsta, segundo penso, que um ou outro ou que ambos figurem no polo passivo nas causas de natureza previdenciária, ante o controle exercido pelo Estado consistente no “
poder que a Administração Central tem de influir sobre a pessoa descentralizada
” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de direito administrativo
. 28. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 151).

Além disso, quanto à capacidade de autoadministração da autarquia, “
Não é demais repetir que se deve evitar o termo autonomia, em relação às autarquias, porque estas não têm o poder de criar o próprio direito, mas apenas a capacidade de se autoadministrar a respeito das matérias específicas que lhes foram destinadas pela pessoa pública política que lhes deu vida
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 538).

Ademais, a representação em juízo do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 111, de 1o de julho de 2002, artigo 2o, I) e da Mato Grosso Previdência (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 560, de 31 de dezembro de 2014, artigo 51) compete à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, ou seja, a defesa de ambos seria exercida pelo mesmo órgão.

Art. 2o À Procuradoria-Geral do Estado compete:

I - representar judicial e extrajudicialmente o Estado;

[...]

Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido questões semelhantes acerca da legitimidade da União e do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (autarquia federal) em demandas previdenciárias:

[...] A teor dos arts. 1o e 6o da Lei no 11.520/07, estando em disputa a concessão de pensão especial prometida a pessoas acometidas de hanseníase, ainda que os correspondentes valores devam ser custeados pelo Tesouro Nacional, evidencia-se presente a colegitimidade
passiva ad causam
do INSS (ao lado da União), na medida em que lhe cabe a responsabilidade por gerir o processamento, a manutenção e o pagamento mensal daquela pensão ao beneficiário. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1652291/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de junho de 2019).

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que tanto a União quanto o INSS são partes legítimas para compor o pólo passivo nas ações em que se postula a complementação de pensão de ex-ferroviário nos moldes da Lei 8.186/1991, uma vez que a União arca com os ônus financeiros da complementação, enquanto o Instituto é o responsável pelo pagamento do benefício. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1516994/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018).

Portanto, nada obstante o fato de a pretensão ter sido proposta originariamente contra a Mato Grosso Previdência, bem como a circunstância de o Estado de Mato Grosso ter assumido o polo passivo da demanda, não há que se falar em nulidade, que, repito, sequer foi alegada na contestação e nas contrarrazões ao recurso.

Passo, então, ao exame do mérito do recurso.

Para rever o deferimento, por ter sido ilegal, caberia ao Estado de Mato Grosso instaurar processo administrativo, com observância do devido processo legal e proceder ao cancelamento, acaso comprovado o erro da concessão.

O que é certo é que o Estado de Mato Grosso deferiu o pagamento de pensão. Logo, a questão acerca da licitude do deferimento não é objeto da demanda, já que a pretensão da apelante é de dividir o valor recebido pelos dois (2) filhos do instituidor do benefício, Natali Carolaine Santos Campos e Lucas Dias Campos (este, segundo alega na inicial, seria seu próprio filho).

Sobre esse prisma, a pretensão deveria ser proposta contra os próprios filhos, com a nomeação de curador especial ante o manifesto conflito de interesses existente entre a mãe e os filhos (Código de Processo Civil, artigo 72, I), já que o benefício deferido em favor de Lucas Dias Campos findar-se-á somente em 6 de junho de 2023 (Id. 58495035), a ser processada na Vara de Família e Sucessões, mesmo porque a matéria é totalmente alheia ao interesse do Estado de Mato Grosso.

Aliás, a existência ou não da união estável sequer poderia ser impugnada nestes autos, já que declarada em autos outros por juízo competente, conforme sentença prolatada em
ação declaratória de reconhecimento de união estável ‘post mortem’
pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cáceres (Id. 58495030).

Seria o caso deste Tribunal declarar a nulidade dos atos processuais? Penso que não. O feito está a tramitar desde 12 de março de 2019, e durante todo esse tempo nenhuma nulidade foi alegada e nem enxergada pelo Poder Judiciário.

Agora é tarde!

A decisão de mérito se impõe, para não configurar a própria negação da prestação jurisdicional.

Dito isso, a questão é de fácil solução.

O Estado de Mato Grosso deferiu o benefício, logo ficou certo que a pensão seria devida. Concedeu aos filhos, ante a inexistência de outros beneficiários. Entretanto, com a sentença judiciária proferida por juízo competente que declarou a união estável, passou a apelante a fazer jus à metade do valor da pensão antes deferida somente aos filhos.

Relembro!

Caso tenha sido deferido ao arrepio da lei, em sentido lato, logo ato manifestamente ilegal, caberia à Administração, como já frisado, instaurar processo administrativo para correção do erro, acaso constatado.

Por outro lado, cabia à apelante demonstrar o dano moral passível de indenização, visto que o indeferimento do requerimento administrativo,
de per si
, não configura violação ao direito da personalidade.

Em relação ao termo inicial do benefício, por se tratar de habilitação tardia (
data do óbito: 30 de outubro de 2010), conta-se do protocolo do requerimento administrativo, ocorrido em 2 de outubro de 2018, uma vez que já existem outros beneficiários da pensão.

[...] Primeiramente, cumpre destacar que a questão ora controvertida está relacionada à habilitação tardia de dependente incapaz para receber pensão por morte que já estava sendo paga regularmente a outros dependentes. Nesse contexto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que,

para evitar o pagamento em duplicidade pelo INSS, o termo inicial para a concessão da pensão por morte é a data do requerimento administrativo do segurado tardiamente habilitado, quando o mencionado benefício previdenciário já estiver sendo pago pela autarquia aos demais dependentes do falecido
. Nesse sentido: REsp 1.664.036/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe 6/11/2019; REsp 1.572.524/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 14/3/2019. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1699836/SC, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), por se tratar de benefício previdenciário, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema no 905), devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

Já o cálculo de juros moratórios deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, penso que, salvo o sempre devido respeito, faz-se necessário sua fixação, uma vez que a sentença não o fez. No caso, por se cuidar de sentença ilíquida, aqueles devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Em conclusão, voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência, para:

i
)

deferir o benefício de pensão em favor da apelante, na proporção de cinquenta por cento (50%), devido desde a data do protocolo do requerimento administrativo, sem que se impeça o Estado de Mato Grosso o direito de rever a concessão, observado o devido processo legal;

ii
)

estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e, em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e

iii
)

fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

De acordo com o relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022